Tribunal: CARF
Processo: 10783.910183/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.910183/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.881 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
CHOCOLATES GAROTO LTDA (ANTIGA CHOCOLATES GARTO S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. REQUISITOS.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido de tributo,
bem como a certeza de que o interessado é o titular da pretensão relativa à
restituição do imposto indevidamente recolhido.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
Uma vez comprovado direito creditório líquido e certo decorrente de
pagamento a maior, as compensações declaradas devem ser homologadas até o
limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer direito creditório ao valor
R$ 96.995,28, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito reconhecido, nos
termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.910183/2012-17
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.881 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.910183/2012-17

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 16-88.417 -
7a Turma da DRJ/SPO, de 18 de julho de 2019.
A empresa Chocolates Garoto S/A (atual Chocolates Garoto Ltda.) transmitiu o
PER/DCOMP no 18085.84811.100811.1.3.04-2892, com base em crédito decorrente de pagamentos
indevido ou a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, código de receita 0481 (IRRF -
Juros e comissões em geral - residentes no exterior, no valor de R$ 114.112,10.
A decisão proferida no Despacho Decisório não homologou a compensação
declarada, tendo em vista ter sido identificado que o pagamento que originou o direito creditório
foi integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito
disponível para a compensação dos débitos confessados.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a interessada enfatizou a existência
do crédito pleiteado. Esclareceu que o pagamento teria sido efetuado a maior, tendo em vista que
recolheu como IRRF o total de R$ 114.112,10, que corresponderia ao valor integral “dos juros
do contrato de câmbio junto ao Banco do Brasil”, ao invés do montante correspondente à
retenção na fonte. Apresentou documentos no intuito de comprovar suas alegações.
A DRJ analisou as razões apresentadas e manteve a decisão do Despacho
Decisório, por entender que a interessada não comprovou suas alegações.
O Acórdão foi emitido sem ementa, nos termos do art. 2.o da Portaria RFB n.o
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado do Acórdão da DRJ em 30/08/2019, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 28/09/2019, com as suas razões de defesa.
Em suma, a recorrente reitera os argumentos apresentados em sua manifestação
de inconformidade, enfatizando que teria recolhido como IRRF sobre remessas de juros para o
exterior o montante correspondente ao total dos juros, de modo que a retenção teria sido maior
do que a devida.
Esclarece que em 09/02/2011 firmou com o Banco do Brasil contrato de garantia
no valor de US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares americanos), que, por sua vez, serviu
como garantia para um contrato de financiamento firmado pela Recorrente com o Banco do
Brasil (França), no mesmo valor em moeda estrangeira. Sobre este valor, incidiram juros
compensatórios, no montante de US$ 72,200.00 (setenta e dois mil e duzentos dólares
americanos), cuja conversão em reais em 05/08/2011, conforme contrato de câmbio firmado com
o Banco do Brasil S/A, resultou na quantia de R$ 114.112,10 (cento e quatorze mil, cento e doze
reais e dez centavos). Este mesmo montante corresponde ao valor que foi recolhido a título de
IRRF sobre remessa de juros para o exterior.
Conclui que, a despeito de incidir o imposto de renda na remessa ao exterior
(código de receita 0481), o valor recolhido deveria ter sido de R$ 17.116,82, que corresponde a
aplicação da alíquota de 15% sobre o valor dos juros incidentes sobre a operação.
No intuito de demonstrar seu direito, anexa aos autos:
(i)
contrato de outorga de garantia bancária; por meio do qual o Banco do
Brasil no Brasil garantiu a operação de financiamento entre a Recorrente e o
Banco do Brasil na França;
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.881 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.910183/2012-17

(ii)
contrato de câmbio firmado entre a Recorrente e o Banco do Brasil no
Brasil, através da qual a Recorrente procedeu com a remessa de US$ 72.200
(setenta e dois mil e duzentos mil dólares americanos) ao Banco do Brasil
na França, o que em reais à época montava a quantia de R$ 114.112,10
(cento e quatorze mil, cento e doze reais e dez centavos);
(iii) Darf por meio do qual a Recorrente comprovou haver pago o IRRF em valor
superior ao exigido
Ao final, requer:
Forte em todo o disposto, a Recorrente requer o recebimento e conhecimento do
presente recurso voluntário, posto que nele restam presentes seus pressupostos para a
sua admissibilidade, e, no mérito, diante dos elementos probatórios e as dispostas razões
nele dispostas, seja o mesmo provido, de modo que seja reformado o acórdão a quo,
afastando-se a exigibilidade do valor de R$ 114.112,10 (cento e quatorze mil, cento e
doze reais e dez centavos), pagos pela Recorrente a titulo de IRRF, na sua condição de
responsável tributária, determinando-se o retorno dos autos à origem, de forma que a
autoridade administrativa tributária apure o efetivo imposto de renda devido na
operação e homologue a compensação realizada pela Recorrente em face do excedente
do imposto recolhido, apurando-se ainda o eventual saldo residual devido.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Mérito.
A interessada transmitiu a DCOMP no 18085.84811.100811.1.3.04-2892, com base
em crédito decorrente de pagamentos indevido ou a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF, código de receita 0481 (IRRF - Juros e comissões em geral - residentes no exterior, no valor
de R$ 114.112,10.
Em sua defesa, enfatiza que teria recolhido como IRRF sobre remessas de juros
para o exterior o montante de R$ 114.112,10, que corresponde ao total dos juros sobre a
operação. Anexa aos autos documentos com o intuito de demonstrar seu direito. Acrescenta que,
a despeito de incidir o imposto de renda na remessa ao exterior (código de receita 0481), o valor
correspondente é de R$ 17.116,82, que corresponde a 15% do valor dos juros incidentes sobre a
operação.
A contribuinte declarou na DCTF de agosto de 2011 débito relativo à retenção de
IRRF – remessas de juros para o exterior (código de receita 0481) no valor de R$ 114.112,10.
Confira-se:

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.881 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.910183/2012-17

Nos termos da Súmula CARF no 168, de observância obrigatória por este
Conselho, a discussão sobre inexatidão no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise
do direito creditório:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
No caso dos autos, as informações constantes nos documentos apresentados pela
contribuinte desde a manifestação de inconformidade, indicam que a contribuinte pode ter razão
em sua argumentação. Segue análise efetuada:
a) Contrato de empréstimo efetuado entre a Chocolate Garoto S/A e o Banco do Brasil AG –
Paris – França.
A interessada anexou aos autos cópia de contrato de outorga de garantia bancária celebrado
em 09/02/2011 entre o Banco do Brasil S/A e a empresa Chocolate Garoto S/A – atual
Chocolates Garoto Ltda (fls. 41 a 45). Por meio deste documento, o banco compromete-se a
emitir carta de crédito stanby a favor do Banco do Brasil AG – Paris – França, no valor de
US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares americanos). Segue reprodução do parte do
contrato:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.881 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.910183/2012-17

b) Contrato de Câmbio – Transferência financeira para o exterior - Venda
No intuito de comprovar que o valor de R$ 114.112,10 corresponde ao valor dos juros
remetidos ao exterior, a recorrente apresentou cópia do Contrato de Câmbio - Transferência
financeira para o exterior – Venda, firmado em 05/08/2011, tendo por objeto a remessa de
US$ 72.200,00 ao exterior a título de juros – empréstimos diretos, que corresponde a
R$ 114.112,10 em moeda nacional, transcrito parcialmente a seguir. .

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.881 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.910183/2012-17

Consta neste documento que a natureza da operação corresponde ao código no 35422-50-0-
82-90 (Rend. cap - juros - empréstimos diretos). Tal informação é corroborada por consulta
ao Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais – RMCCI1, emitido pelo
Banco Central do Brasil. Conforme se observa pelo trecho reproduzido, na codificação das
operações de câmbio, consta que o código 35422 corresponde a juros incidentes sobre
empréstimos diretos:

c) Acordo Internacional celebrado entre o Brasil e a França
O Decreto no 70.506, de 12 de maio de 1972, promulgou a convenção com a França para evitar a
dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento.
d) Definições dos elementos que compõem a relação jurídica – IRRF sobre remessa de juros
para o exterior (código de receita 0481):
A interessada declarou no PER/DCOMP que o pagamento que originou o crédito em
discussão seria decorrente de retenção na fonte de remessas de juros para o exterior (código
de receita 0481). Transcrevo partes da descrição do código de receita 0481, contida no
MAFON 20122 – Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte, atualizado até março 2012,
que trata do fato gerador, beneficiário, alíquota, regime de tributação, responsabilidade,
prazo de recolhimento, além de indicar a fundamentação legal aplicada ao rendimento.

1 https://www.bcb.gov.br/Rex/RMCCI/ftp/RMCCI-27.07.2009ate25.03.2010.pdf
2 https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dirf/arquivos-
mafon/mafon2012.pdf

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.881 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.910183/2012-17

Dentre as observações constantes no Mafon 2012 sobre as alíquotas, destaca-se a letra “b”
do item “4”, que trata da aplicação da alíquota de 15% para o caso de empréstimos contraído
no exterior, junto a países que mantenham acordos tributários com o Brasil. Confira-se:
4) A alíquota será de quinze por cento nas seguintes hipóteses:
(...)
b) juros decorrentes de empréstimos contraídos no exterior, em países que mantenham
acordos tributários com o Brasil, por empresas nacionais, particulares ou oficiais, por
prazo igual ou superior a quinze anos, à taxa de juros do mercado credor, com
instituições financeiras tributadas em nível inferior ao admitido pelo crédito fiscal nos
respectivos acordos tributários,
Assim, consta do Mafon 2012 que no cálculo do IRRF devido sobre remessas de juros
decorrentes de empréstimos contraídos no exterior deve ser aplicada alíquota de 15%; a
reponsabilidade pelo recolhimento é da fonte pagadora; e o prazo de recolhimento é na data
de ocorrência do fato gerador.
Aplicando-se estas informações ao caso em concreto, chega-se à conclusão de que
o montante de R$ 114.112,10 refere-se, de fato, ao valor, em moeda nacional, dos juros
remetidos ao exterior em decorrência do contrato de empréstimo efetuado entre a empresa
Chocolate Garoto S/A (atual Chocolates Garoto Ltda.) e o Banco do Brasil AG – Paris – França,
por intermédio do Contrato de Câmbio – Transferência financeira para o exterior – Venda,
firmado em 05/08/2011. A natureza da operação de câmbio está em conformidade com as
orientações do Banco Central, externadas no Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais
Internacionais – RMCCI.
Quanto à apuração do IRRF, no caso do autos, deve ser aplicada a alíquota de
15% sobre o valor da remessa de juros para o exterior, R$ 114.112,10.
Diante disso, o valor correspondente ao IRRF (código de receita 0481), apurado
em 05/08/2011, é de R$ 17.116,82 (R$ 114.112,10 * 15%).
Como o valor recolhido por meio do DARF foi de R$ 114.112,10 (código de
receita 0481, data de apuração: 05/08/2011; data de arrecadação: 05/08/211), fica demonstrado
direito creditório decorrente de pagamento a maior no montante de R$ 96.995,28 (R$ 114.112,10
- R$ 17.116,82).
Importa ressaltar que a contribuinte declarou no PER/DCOMP direito creditório
na quantia de R$ 114.112,10, de modo que o valor reconhecido é inferior ao pleiteado.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.881 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.910183/2012-17

Uma vez comprovada nos autos a existência parcial de direito creditório líquido e
certo da contribuinte contra a Fazenda Pública, passível de compensação, deve ser reconsiderada
a decisão proferida no Acórdão da DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
de modo que sejam homologadas as compensações declaradas até o limite do direito creditório
reconhecido, que foi de R$ 96.995,28.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital